Tribunal: TJES
Processo: 5001191-58.2024.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001191-58.2024.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEANDRO ROCHA DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001191-58.2024.8.08.0065

RECORRENTE: ALEANDRO ROCHA DE SOUZA;

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO E DEMORA NO RESTABELECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE FAZER PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO (ART. 373, I, DO CPC). AUTOR QUE NÃO COMPROVOU A REALIZAÇÃO DE LIGAÇÕES PARA A CONCESSIONÁRIA NA DATA ALEGADA DO EVENTO (DIA 21). AUSÊNCIA DE HISTÓRICO DE CHAMADAS E DE "PRINTS" DE PROTOCOLOS COM DATA DEFINIDA. CONCESSIONÁRIA QUE COMPROVOU O REGISTRO DA ORDEM DE SERVIÇO NO DIA SEGUINTE (DIA 22) E O RESTABELECIMENTO EM POUCAS HORAS. PROVA TÉCNICA DA RÉ COM RASTREAMENTO GPS E FOTOGRAFIAS DO REPARO. PRAZO DE ATENDIMENTO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Contudo, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, com a inversão do ônus da prova, não dispensa o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

No caso dos autos, a tese autoral fundamenta-se na alegação de falha no atendimento e demora excessiva a partir de contatos que teriam ocorrido na noite do dia 21/07. Todavia, a parte autora não se desincumbiu minimamente do seu ônus probatório, eis que deixou de colacionar aos autos simples comprovante de registro de chamadas do seu aparelho celular capaz de atestar a data e a hora das referidas ligações. Ademais, os "prints" de mensagens e protocolos apresentados não indicam a data exata do contato, limitando-se a exibir horários isolados.

Por outro lado, a concessionária ré apresentou prova documental robusta (relatório sistêmico com geolocalização e fotos) atestando que a solicitação foi registrada na manhã do dia 22/07 e que seus prepostos compareceram ao local e efetuaram o reparo na mesma tarde.

Considerando que o termo inicial comprovado do acionamento foi o dia 22/07, o restabelecimento da energia elétrica ocorreu em prazo consideravelmente inferior às 24 horas previstas na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, afastando o alegado descaso e a necessidade de contratação de serviço particular.

Ausente a comprovação de falha na prestação do serviço por parte da concessionária, não há que se falar em responsabilização civil por danos materiais ou morais.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

Recurso conhecido e desprovido. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa ante o deferimento da gratuidade da justiça.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
em 21/07/2024, por volta das 19h40min, houve a interrupção total no fornecimento de energia (“apagão”), por consequência, o autor saiu de sua residência e sentiu um cheiro de “queimado” vindo do padrão de energia, dessa forma, solicitou a assistência técnica da demandada, mas essa manteve inerte, assim, no dia seguinte, teve que contratar profissional para realização dos reparos, razão pela qual postula a reparação material e a compensação moral.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE o processo, nos termos do art. 487, I do CPC.

Publique-se, registre-se, intimem-se, transitada em julgado e sendo mantida a sentença, arquivem-se.

Irresignado, ALEANDRO ROCHA DE SOUZA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que houve morosidade no atendimento da Requerida e que resolveu o problema contratando profissional por sua própria conta. Pede pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A controvérsia cinge-se em verificar a suposta falha na prestação do serviço da concessionária ré quanto à demora no restabelecimento de energia elétrica e a recusa de atendimento.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, não isenta o autor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifico que
o Autor não se desincumbiu minimamente do seu ônus probatório
.

A tese autoral repousa na alegação de que o problema teve início na noite do dia 21/07/2024 e de que a concessionária foi imediatamente contatada às 20h08min e 23h00min daquele mesmo dia
. Ocorre que, apesar de alegar exaustivas ligações,
o autor poderia, e deveria, ter trazido aos autos um simples comprovante de registro de chamadas do seu aparelho celular demonstrando a data e a hora das ligações para a EDP no dia 21, o que não fez.
Ademais, no tocante aos protocolos e "prints" de conversas de WhatsApp trazidos aos autos, nota-se a
ausência de comprovação da data exata em que tais contatos teriam ocorrido vinculados ao dia 21/07
.

As mensagens juntadas
mostram apenas horários isolados (ex: 11:10, 11:12, 18:31), sem o cabeçalho da data da conversa, tornando impossível atestar cabalmente que a concessionária foi inerte no dia anterior ao reparo.

Por outro lado, a Recorrida produziu prova robusta e detalhada de que a Ordem de Serviço (nº 9590563-1) foi formalmente registrada no sistema no dia
22/07/2024
às 09h20min
.

A equipe de campo deslocou-se, chegou ao local às 13h38min e realizou a substituição do conector perfurante do ramal que estava queimado às 13h45min
.

A defesa da concessionária veio acompanhada de relatório com rastreamento de GPS, horários precisos e registro fotográfico do medidor e do poste
.

Diante do arcabouço probatório, não é possível acolher a tese autoral de que contratou um particular para resolver o problema, visto que a inicial foi instruída com um mero orçamento

, enquanto a concessionária demonstrou, com base em telemetria, que seus técnicos estiveram no local e efetuaram o conserto
.

Como o autor não comprovou que reportou o problema no dia 21/07/2024, o termo inicial para contagem do prazo de atendimento é a manhã do dia 22/07/2024.

O reparo foi efetuado na mesma tarde, em período ínfimo, muito aquém das 24 horas estipuladas pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL
.

Inexistindo prova dos fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, I, do CPC), não se vislumbra ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos materiais ou morais. A sentença de primeiro grau, portanto, foi irretocável em sua análise.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)